Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-16.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003253-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEMISSON OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 100.922.016-01 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
.

Agravo Interno nº:
1003253-16.2025.8.11.0003.

Agravante(s):
DEMISSON OLIVEIRA TEIXEIRA.

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamante e deu parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 41,45, julgando improcedente o pedido contraposto.

O agravante sustenta falha na prestação do serviço pela ré, consistente no envio de cartão de crédito não solicitado e negativação indevida, pugnando pela reforma da decisão e pela condenação em danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida; e (ii) estabelecer se a negativação indevida, por si só, gera o dever de indenizar
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática considerou indevida a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de prova da contratação válida do cartão de crédito e da entrega do produto, ônus que competia à parte ré, conforme o art. 373, II, do CPC.

No entanto, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, pois o autor não apresentou extratos do SPC e SERASA que permitissem ao juízo verificar a inexistência de outras negativações anteriores ou posteriores, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência local consolidou o entendimento de que a ausência de tais documentos impede a formação de juízo seguro acerca da repercussão da negativação questionada, afastando o dano moral
in re ipsa
em tais casos.

O acórdão recorrido baseou-se na análise do caso concreto, observando que não houve comprovação de violação à dignidade do autor, tampouco dos efeitos negativos da inscrição, afastando, portanto, o dever de indenizar.

O recurso especial mencionado pelo agravante (REsp 2.105.270/SP) não foi conhecido pelo STJ, que corroborou o entendimento da instância ordinária quanto à necessidade de comprovação da inexistência de outras restrições para configuração de dano moral.

8.

Diante da ausência de elementos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

9.

Verificado o caráter manifestamente protelatório do agravo, aplica-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado pela Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A negativação indevida, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por danos morais, exigindo-se demonstração de repercussão concreta ou inexistência de outras restrições.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
– Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, DJE 23/07/2025.
– TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.
– STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.
– TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 298637377, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento

para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 41,45 (quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), julgando improcedente
o pedido contraposto.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito
SPC e SERASA
.

O agravante sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a demandada procedeu ao envio de cartão de crédito não solicitado, além de ter realizado cobrança indevida referente a tal serviço, fazendo jus à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o extrato de negativação anexado aos autos, emitido pelo SCPC, demonstra a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tal entendimento, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com a consequente condenação em
danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 304056394, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 298637377, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 41,45 (quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
que afirma desconhecer.

(...)

A reclamada, por sua vez, alega a regularidade da contratação do cartão de crédito e o envio para o endereço informado pela parte autora, além da sua utilização para realização de compras, apresentando telas sistêmicas e faturas,
as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito, além de que foram oportunamente impugnadas pela parte autora
.

Ademais, a demandada juntou
print
de tela com o intuito de demonstrar a entrega do cartão de crédito. Contudo, consta na referida imagem a informação: “
Aguardando postagem
” (ID 287264522, pág. 15).

Logo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva
contratação do cartão de crédito, do envio e do seu recebimento pelo autor
, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

(...)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 41,45 (quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), julgando improcedente
o pedido contraposto.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido
negativação indevida, a parte autora/agravante
não comprovou violação a direito da personalidade nem afronta à sua dignidade que justifique reparação de natureza extrapatrimonial.
Com efeito,
deixou de

apresentar, na petição inicial ou no curso do trâmite processual, extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA)
que pudessem demonstrar a inexistência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido no presente feito. Tal omissão da parte autora inviabiliza o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como a delimitação da extensão do alegado prejuízo
.

Dessa forma, observa-se que não houve negativa automática ao direito à indenização por danos morais, mas de análise criteriosa e fundamentada das particularidades do caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 298637377, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025